Tribunal: TJSP
Processo: 2224943-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida à agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida – Recurso não conhecido quanto aos pedidos subsidiários do recorrente de diferimento das custas ou seu parcelamento, porquanto sequer houve apreciação pelo juízo a quo de referidas questões, sendo impossível o enfrentamento, sob pena de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida à agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida – Recurso não conhecido quanto aos pedidos subsidiários do recorrente de diferimento das custas ou seu parcelamento, porquanto sequer houve apreciação pelo juízo a quo de referidas questões, sendo impossível o enfrentamento, sob pena de supressão de instância - Precedentes - Regimental não provido na parte em que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2224943-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravado NSA EDIFICAÇÃO LTDA -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, em
parte, do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2224943-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40450
AGRV. REGIMENTAL No: 2224943-68.2020.8.26.000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGVDA. : NSA EDIFICAÇÃO LTDA - EPP
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida à
agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão
dos benefícios não evidenciados
Decisão mantida

Recurso não conhecido quanto aos pedidos subsidiários do
recorrente de diferimento das custas ou seu parcelamento,
porquanto sequer houve apreciação pelo juízo a quo de
referidas questões, sendo impossível o enfrentamento, sob
pena de supressão de instância - Precedentes - Regimental
não provido na parte em que conhecido.
1.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
por
Agra
Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão que manteve o indeferimento
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Sustenta a agravante (pessoa jurídica), em síntese, que o
indeferimento do pedido de justiça gratuita não merece prosperar, uma vez que
houve efetiva demonstração de sua hipossuficiência. E, subsidiariamente,
pleiteia, no presente recurso de agravo regimental, o diferimento das custas ao
final ou seu parcelamento.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) 3. De início, ressalte-se que esta Relatora comunga do
entendimento daqueles que recepcionam a concessão da gratuidade com base
em estrita necessidade do acesso à Justiça e impossibilidade de assumir o
encargo. E, que às pessoas jurídica faz-se necessária prova cabal de sua
inidoneidade financeira, não bastando a mera declaração da impossibilidade de
arcar com as custas e despesas processuais, porque a concessão do benefício
somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que
efetivamente não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2224943-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
processo e os honorários advocatícios, porquanto as empresas, na maioria das
vezes, têm patrimônio razoável, o que não justifica a concessão do benefício.
Nesse sentido, inclusive, dispõe a súmula 481, do C. STJ, que:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
E, no caso, em que pese o sustentado pela agravante, não se
verifica a inexistência total de patrimônio e de receita que lhe inviabilize de arcar
com as custas e despesas do processo (págs. 315/317, na origem), salientando
que, tal como já decidido em outros feitos por esta Relatora (AI no
2066044-74.2017.8.26.0000;
2175103-60.2018.8.26.0000;
e,
2102653-22.2018.8.26.0000), o fato, por si só, de ter sido deferida a recuperação
judicial à referida empresa não indica ausência de patrimônio, posto que o
objetivo desta é tão somente a reorganização empresarial, inexistindo
comprovação nos autos de ausência de dividendos que corroborem, inclusive,
com a situação financeira da agravante.
Cite-se, ainda, outro julgado deste E. TJSP no mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA
Pedido de justiça
gratuita e, subsidiariamente, de diferimento do pagamento de custas

Possibilidade de concessão à pessoa jurídica, porém no caso concreto todas as
alegações visam a sustentar o diferimento, motivo pelo qual a concessão é
indeferida O diferimento, por sua vez, apesar de não se limitar ao rol taxativo da
Lei n. 11.608/03 em homenagem ao acesso à justiça, somente pode ser
concedido em caso de demonstração da real necessidade O fato de a empresa
estar em recuperação judicial não é, per si, motivo para o diferimento Ausência
de provas que demonstrem real necessidade Negado provimento.” (Agravo de
Instrumento 2172573-88.2015.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/09/2015; Data de Registro: 11/09/2015).
Desse modo, verificando-se que a benesse pleiteada deve
alcançar tão somente aqueles que comprovarem situação de “necessitado”, que é
aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2224943-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio, no caso, das
atividades empresariais da agravante, e que tal situação não restou eficazmente
comprovada nos autos, fica mantida a r. decisão de primeiro grau.
Por tais razões, em analogia aos termos da Súmula 568, do C.
STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca
do tema.”, ao recurso nego provimento. (...)” (págs. 322/323).
Enalteço, outrossim, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de
que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do
Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática,
visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já
não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção
no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Por fim, no que tange aos pedidos de diferimento do recolhimento
das custas ao final ou parcelamento, apesar de se tratar de disciplinas previstas
no ordenamento jurídico, vislumbro não ter havido apreciação pelo juízo a quo.
Sendo assim, impossível o enfrentamento de referidas questões diretamente por
esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2224943-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
A
propósito:
“RECURSO

Agravo
de
instrumento

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Insurgência contra a r. decisão que indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita Inadmissibilidade Pedido formulado no curso
da ação Modificação da situação econômica da recorrente não comprovada
Aplicabilidade do artigo 6o, da Lei no 1.060/50 DIFERIMENTO DAS CUSTAS
Impossibilidade de análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição
Recurso parcialmente conhecido e improvido, cassado o efeito
suspensivo.” (TJSP
18a Câmara de Direito Privado
AI no 2118828-
96.2015.8.26.0000 Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira DJ 07.10.15
V.U.( (grifo nosso)
Pelo exposto, conheço em parte do recurso de agravo regimental
e na parte conhecida nego provimento.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora